Tribunal: TJPA
Processo: 0831419-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831419-13.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS FUNDAMENTOS SUSCITADOS PELAS PARTES. ACORDÃO QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA MERITÓRIA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESCABIMENTO, CONSIDERANDO-SE QUE EM SE TRATANDO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS, A INTERVENÇÃO JUDICIAL NÃO IMPORTA EM MALFERIMENTO AO MENCIONADO AXIOMA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO CPC. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 15 (quinze) aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM conta o acórdão (id. 11612342, págs. 1/7) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente nos autos da Ação Civil Pública aforada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, que tramitou perante 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. PANDEMIA DECORRENTE DA COVID-19. FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO QUE SE IMPÕE. MEDIDA INERENTE À PRÓPRIA ATUAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NO ENFRENTAMENTO À CRISE SANITÁRIA. PREVISÃO CONSTANTE EM REGULAMENTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6°, 23, II, 194, I E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS JURISDICIONADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA PARALISAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO. RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL SUFICIENTES PARA FAZER FRENTE À CRISE SANITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 11612342, págs. 1/7), após breve explanação dos fatos, defende o embargante a existência de omissão quanto à tese defensiva e sobre a ausência de apreciação dos fundamentos recursais.

Aduz que o cerne da questão englobava um cenário excepcional que justificava o fechamento de alguns postos em razão da superlotação e que tal medida foi tomada para assegurar a integridade dos pacientes internos.

Frisa que os valores percebidos mencionados no aresto vergastado não foram suficientes para fazer frente à despesa, além do mais defende não ter havido o contraditório a respeito da informação.

Diz que não houve manifestação ao princípio da separação dos Poderes, considerando que a matéria versada nos autos é de competência exclusiva do Executivo.

Requer o prequestionamento dos artigos 10, 489, § 1º, I, 1022, I, do CPC; 20 e 22 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Contrarrazões constantes do id. 12015608, págs. 1/7.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração.

Os embargos de declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC
[1]
. Os Aclaratórios, ademais, constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios se dá quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exija a sua manifestação. Não constitui o aludido vício a falta de pronunciamento sobre questão irrelevante ou que não tenha relação com o processo. Em suma, nem sempre será

necessária a apreciação de todos os fundamentos elencados pelas partes.

Cabe destacar que o pronunciamento judicial não será omisso quando os fundamentos apreciados forem suficientes, seja para o acolhimento, seja para a rejeição do pedido. Isto porque, não há necessidade de examinar questões de somenos, que não guardam relação com as pretensões formuladas, ou que nenhuma repercussão terá sobre o resultado final, já que elas não podem ser consideradas capazes de infirmar a conclusão do julgador.

Vale ressaltar que o artigo 489, § 1º, IV, do CPC/2015
[2]
não obriga o julgador a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios.

No caso vertente, extrai-se do acórdão embargado que a controvérsia meritória foi devidamente apreciada, sendo reconhecida a obrigatoriedade de o embargante manter em funcionamento ininterrupto os Pronto Socorros e Unidades de Pronto Atendimento como medida de enfrentamento a pandemia gerada pela Covid-19.

Nesse ponto, cito trechos do pronunciamento atacado que dirimiu a controvérsia,
verbis:

É todos sabido que a pandemia decorrente da Covid-19 atingiu milhares de pessoas pelo mundo, causando muitas mortes, razão por que cabia ao poder público proporcionar as medidas necessárias visando o tratamento médico gratuito a todos os cidadãos porventura acometidos da enfermidade.

Vale destacar que o art. 6º da Constituição da República prescreve que “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Por sua vez, o art. 194, I c/c o art. 196 do mesmo Diploma tratam sobre a universalidade do direito à saúde e a obrigatoriedade dos poderes constituídos em assegurá-lo, verbis:

(...)

O direito à saúde é indisponível, constituindo um direito humano fundamental social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a quem cumpre assegurar o acesso universal e igualitário dentro da diretriz de integralidade. Não é por outra razão que no artigo 2º da Lei nº 8.080/90 resta assentado que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Nesse cenário, os três entes federativos possuem a reponsabilidade administrativa de salvaguardar a saúde dos jurisdicionados. Trata-se, portanto, de solidariedade em obrigação pública indivisível, respondendo por ela cada um dos três níveis coobrigados, na integralidade das ações respectivas e descentralizadas, pois sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no polo passivo da demanda, conforme redação no artigo 23, II, da CR/88, in verbis:

(...)

“Esse aspecto assume extrema importância na medida em que a norma estabelecida pela Carta Política aponta para a obrigação do poder público se responsabilizar pela cobertura e pelo atendimento na área de saúde, de forma integral, gratuita, universal e igualitária, isto é, sem que haja restrição.”

“Diante disso, extrai-se do exame da sentença que as obrigações nela consignadas reproduzem a obrigação constitucional conferida ao próprio recorrente no sentido de salvaguardar o direito à saúde em favor dos administrados/jurisdicionados. Por esse ângulo, vale destacar que o funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) precisam funcionar 24 (vinte e quatro) horas por dia, conforme exigência do art. 4º, I e II, da Portaria nº 342/13, do Ministério da Saúde, vebis:”

(...)

“Portanto, sendo a saúde um direito de todos, é obrigação do Estado prestá-la de maneira adequada, não podendo ser permitido que pacientes em grave estado de saúde deixem de receber o tratamento necessário, de modo que limitar esse serviço não se mostra providência razoável, pelo que não merece reproche a sentença guerreada.”

No mais, respeitante à indicação do valor de R$141.241.906,07 (cento e quarenta um milhões, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e seis reais e sete centavos) como recebido pelo apelante para fazer frente à despesa decorrente da referida pandemia, trata-se de informação pública e extraída de fontes oficiais. Ademais, o próprio embargante informou na peça recursal que a sua Secretaria de Saúde desembolsou R$ 16.198.615,26 (dezesseis milhões, cento e noventa e oito mil, seiscentos e quinze reais e vinte e seis centavos). Assim, considerando-se que o valor recebido pela municipalidade no período abrangido pela pandemia se mostrou suficiente para a cobertura das despesas, não há razão plausível para a interrupção do atendimento médico à população.

Nesse ponto, cito trecho do aresto impugnado:

“Por outro lado, não se desconhece que o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)[1] orienta ser necessário a observância de obstáculos enfrentados pelo gestor público. Contudo, não é de se olvidar que o ente apelante, no ano de 2020, recebeu recursos federais no importe de R$ 141.241.906,07 (cento e quarenta um milhões, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e seis reais e sete centavos), somente para fazer frente às ações de enfrentamento à pandemia decorrente da Covid-19[2].”

“Assim, inexiste justificativa plausível para que o ente apelante efetue paralisação d atendimento às pessoas que necessitam recorrer ao serviço das Unidades de Saúde para o tratamento da patologia causada pela pandemia.”

No que diz respeito ao fundamento elencado pelo embargante no sentido de malferimento ao princípio da separação dos Poderes, firmou-se o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do risco à saúde pública, sem que isso configure violação à regra do referido princípio, posto que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

Nesse ponto, o seguinte precedente que ora reproduzo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.1.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CEMITÉRIOS PÚBLICOS. EXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO E CLANDESTINIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE HIGIENE. RISCO À SAÚDE PÚBLICA. DETERMINAÇÃO AO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DE NECRÓPOLE. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA.

1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.

(...)

(ARE 1014959 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017).

Quanto à necessidade de manifestação relativamente aos dispositivos apontados como violados, é de se ressaltar que o artigo 1.025 do CPC previu a figura do prequestionamento ficto ao disciplinar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração, com a advertência de que sua reiteração será considerada expediente protelatório sujeito à multa.

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

[2]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Belém, 23/05/2023